Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0149304-60.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS URUGUAIANA E HUMAITA DESPACHO CLARICE PEREIRA PINTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que o caso em apreço se amolda ao Tema 492 do STF e sustenta a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004